Tribunal: TJDFT
Processo: 0708045-59.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTS. 321 E 330 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, o não cumprimento da emenda da petição inicial acarretará o indeferimento da inicial.
2. In casu, apesar de devidamente oportunizado ao autor o saneamento da exordial, não houve o cumprimento de modo satisfatório da determinação judicial. Assim, não há que se falar em reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base nos arts. 321, parágrafo único, 330, I e IV, e § 1o, I, e 485, I e IV, todos do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.